Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706787-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FABIANA DE MORAIS DE MELO AGRAVADO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade, coligindo aos autos cópia da última declaração de imposto de renda e da fatura do cartão de crédito, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2023 11:22:43. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador